Tribunal: TCU
Processo: 011.733/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor da Sra. Rosineide Lima Lins Costa, Secretária Executiva de Eucação do Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao Governo do Estado de Alagoas por força do Programa de Apoio a Estados e Municípios para a Educação Fundamental de Jovens e Adultos (EJA), no exercício de 2003. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa S. A. de Oliveira Comércio e Serviços para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao feito, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Neilton Nunes; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa J. F. dos Santos Distribuidora, notadamente quanto ao uso do preço cobrado pela Editora Construir - Multi Marcas Editoriais Ltda. para fins de cálculo do superfaturamento de preço; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Rosineide Lima Lins; 9.5. julgar regulares as contas do Sr. José Neilton Nunes Alves, dando-lhe quitação plena; nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992; 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Rosineide Lima Lins Costa, S. A. de Oliveira Comércio e Serviços, e J. F. dos Santos Distribuidora, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) débito solidário da Sra. Rosineide Lima Lins Costa e da empresa J F dos Santos Distribuidora, decorrente de superfaturamento de preços: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2003 894.000,00 b) débito solidário da Sra. Rosineide Lima Lins Costa e da empresa S. A. de Oliveira Comércio e Serviços, decorrente de superfaturamento de preços: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2003 1.093.640,00 c) débito individual da Sra. Rosineide Lima Lins Costa, decorrente de superfaturamento de quantidade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2003 407.281,92 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis.